Tribunal: TJPA
Processo: 0005401-63.2019.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005401-63.2019.8.14.0061

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI, MARIA DAS GRACAS DE SOUSA

APELADO: MARIA DAS GRACAS DE SOUSA, MUNICIPIO DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICÁVEL AO FGTS. MULTA DE 20% SOBRE O SALDO DO FGTS. SENTENÇA ILÍQUIDA. ESPECIFICAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão unipessoal que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação da parte autora, confirmando a prescrição quinquenal para a cobrança de valores relativos ao FGTS, afastando a multa de 20% sobre o saldo da verba fundiária e determinando a apuração dos honorários de sucumbência na fase de liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se deve ser aplicado o prazo prescricional trintenário ou quinquenal para a cobrança do FGTS; (ii) estabelecer se a multa de 20% sobre o saldo do FGTS é devida; (iii) definir se a especificação do percentual dos honorários de sucumbência devem ocorrer na fase de liquidação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo prescricional aplicável é o quinquenal, conforme decisão do STF no ARE nº 709.212/DF (Tema 608), sendo que a modulação dos efeitos da decisão permite a aplicação do prazo que ocorrer primeiro: 30 anos contados do termo inicial ou 5 anos a partir da data do julgamento do referido tema (13/11/2014).

4.

A multa de 20% prevista no art. 18, §2º, da Lei 8.036/90 não é aplicável, pois o vínculo entre as partes não era de natureza celetista, nem houve análise da Justiça do Trabalho sobre eventual culpa recíproca na rescisão contratual.

5.

Os honorários de sucumbência devem ser especificados na fase de liquidação, por força do art. 85, §4º, II, do CPC, uma vez que a sentença foi proferida de forma ilíquida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores do FGTS em casos de vínculo precário declarado nulo é quinquenal, com modulação temporal conforme o Tema 608 do STF.

2.

A multa de 20% sobre o saldo do FGTS não é devida em contratos não regidos pela CLT sem análise de culpa recíproca pela Justiça do Trabalho.

3.

Se tratando de sentença ilíquida a especificação do percentual dos honorários de sucumbência deverá ocorrer na fase de liquidação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, acordam conhecer e negar provimento ao agravo interno nos termos do voto da Relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO -
AGRAVO INTERNO NA
APELAÇÃO Nº 0005401-63.2019.8.14.0061

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA

ADVOGADA: TATTIANE CEREIJO DOS SANTOS (OAB/PA 13.231)

DECISÃO AGRAVADA: MONOCRÁTICA (ID 21565046)

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE TUCURUÍ

PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO: ARTUR DA SILVA RIBEIRO (OAB/PA 26.150)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão unipessoal desta relatoria que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação manejado pela parte autora, para confirmar a prescrição quinquenal da prescrição quanto aos valares alusivos ao FGTS (Tema 608/RG), afastou a incidência da multa de 20% (vinte por cento), ademais determinou a apuração do percentual dos honorários de sucumbência na fase de liquidação.

A agravante sustenta que tendo sido ajuizada a ação de cobrança em 19/06/2019 deve ser aplicado o prazo prescricional trintenal e não quinquenal como fixado na decisão agravada.

Em relação a multa de 20% (vinte por cento) sobre o saldo do FGTS, prevista no art. 18, §2º da Lei 8.036/1990, alegou que a mesma deve ser mantida conforme a fundamentação do Juízo
a quo
.

Quanto aos honorários advocatícios aduziu que por força do art. 85, §2º do CPC deve ocorrer sobre o valor da condenação.

Nestes termos, pediu pelo provimento do agravo interno.

O Município de Tucuruí, ora agravado, em contrarrazões requereu a manutenção da decisão agravada e o consequente desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA

GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

A decisão agravada é a seguinte:

“No caso sob exame o período de duração do vínculo, informado acima, indicou com absoluta clareza se tratar de hipótese de desnaturação da sua precariedade tornando-o incompatível com a hipótese excepcional de recrutamento de pessoal (art. 37, IX, da CF/88), acarretando burla a regra de acesso aos cargos públicos mediante concurso público, conforme previsto no art. 37, II, §2º da Carta Cidadã, razão pela qual mostra-se incontestável a nulidade do mesmo e consequentemente sendo devido o FGTS.

Nesse sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal no RE 596.478/RR (Tema 191) e no RE 765.320/MG (Tema 916). Eis as ementas:

“EMENTA Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.”
(RE 596478, Relator(a): ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-00068)

“Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.”
(RE 765320 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016)

A Suprema Corte além de declarar a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990, também reconheceu o direito ao FGTS aos servidores temporários, quer seja na hipótese de nulidade da contratação precária (art. 37, II, c/c §2º, CF/88), ou n
o caso em que a contratação temporária (art. 37, IX, CF/88) restar desvirtuada por sucessivas renovações remanescendo efeitos jurídicos do referido ajuste
.

Quanto aos salários retidos não houve comprovação do correspondente pagamento pelo ente público, ademais a mera juntada de ficha financeira do período não elide o inadimplemento. Esse documento unilateral é apenas um indicativo de que está programado o lançamento da remuneração, entretanto, não comprova, de forma irrefutável, a efetivação do pagamento, visto que este é provado pelo correspondente depósito bancário na conta do destinatário(a) ou pelo recibo assinado pelo(a) servidor(a), provas inexistentes nestes autos, razão pela qual o ente público deve responder pelas verbas não pagas sob pena de enriquecimento imotivado.

No que concerne a prescrição aplicável à espécie convém observar que o Supremo Tribunal Federal - ARE nº 709.212/DF (Tema 608) afastou o prazo trintenário.

Cabe destacar, nesse referido paradigmático o Excelso Pretório

empreendeu modulação temporal que consistiu: 1) p
ara aqueles casos em que o termo inicial da prescrição ocorra após a data do julgamento do
ARE nº 709.212/DF (13/11/2014) seria
imediatamente aplicável o prazo prescricional quinquenal; 2) nos casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, como ocorre na espécie, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial ou 5 anos a partir da referida decisão.

Dessa forma, verificando que o vínculo precário vigorou até março/2017, estando o prazo prescricional em pleno curso quando do julgamento do Tema 608/RG pelo STF (13/11/2014), destarte considerando a modulação empreendida deveria ser aplicado o que primeiro ocorresse:
30 anos, contados do termo inicial (1995 + 30 = 2025) ou 5 anos a partir da referida decisão (13/11/2014 + 5 = 13/11/2019), daí porque se mostra acertada a sentença ao aplicar o prazo prescricional quinquenal, isto é, limitando a percepção da verba fundiária aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

No que alude ao percentual dos juros de mora, diversamente do que restou alegado, a sentença empreendeu fixação segundo o índice da caderneta de poupança. Quanto à correção monetária o índice fixado foi o IPCA-E, e não o INPC como alegado pelo ente público, não prosperando a pretensão de alterar tais consectários legais eis que estão em conformidade com os Temas 905/STJ e 810/STF.

Atinente à multa de 20% (art. 18 da Lei nº 8.036/90) deve a sentença ser reformada neste particular, visto ser inadequada essa incidência considerando que não se trata de vínculo celetista, tampouco houve análise da Justiça do Trabalho sobre eventual culpa recíproca.

Por fim, observo que a sentença restou proferida de forma ilíquida e, assim, o arbitramento dos honorários de sucumbência deverá ocorrer na fase de liquidação por força do art. 85, §4º, II do CPC, não obstante é evidente que a parte autora/apelada sucumbiu em parcela mínima do pedido devendo o ente público suportar por inteiro a sucumbência (art. 86, parágrafo único, do CPC.

ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 932, inciso V, alínea “b”, do CPC/2015, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Município de Tucuruí, para reformar em parte a sentença afastando a aplicação da multa de 20% (art. 18 da Lei nº 8.036/90) e determinando que a fixação do percentual alusivos aos honorários de sucumbência, devidos à patrona da parte autora, ocorra na fase de liquidação do julgado; quanto ao recurso de apelação interposto pela autora, na forma prevista pelo art. 932, IV, alínea “b”, do CPC/2015, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao mesmo, mantendo a prescrição quinquenal segundo o Tema 608/RG STF.”

Com relação a prescrição trintenária, assinalo que apesar de ter sido afastada pelo STF no julgamento do RE 709.2012 (Tema 608), a modulação empreendia nesse julgamento restou esclarecida por ocasião dos Embargos de Divergência no Recurso Extraordinário nº 1.198.362 Paraíba, vejamos:

“EMENTA EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS DEMONSTRADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. FGTS. COBRANÇA DE VALORES. PRAZO PRESCRICIONAL. TEMA Nº 608 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AÇÃO EM CURSO NA DATA DO JULGAMENTO DO PARADIGMA. OBSERVÂNCIA DO PRAZO TRINTENAL. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1. Ao julgamento do ARE 709.212-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, processado segundo a sistemática da repercussão geral, esta Suprema Corte fixou tese no sentido de que “o
prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal
”
.
Na oportunidade, modulados os efeitos da decisão para que, nos casos em que o prazo prescricional já estivesse em curso na data do julgamento, seja aplicado o que ocorrer primeiro: 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 5 (cinco) anos, a partir da decisão de julgamento
. 2. Em se tratando-se de processo em curso na data do julgamento do paradigma, aplica-se o prazo de 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, até 5 (cinco) anos após a conclusão do julgamento do paradigma da repercussão geral. 3. Embargos de divergência providos.”
(RE 1198362 AgR-ED-EDv, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 29-03-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-068

DIVULG 09-04-2021

PUBLIC 12-04-2021)

No caso presente, importa observar que o vínculo precário iniciado em jan/1995 vigorou até março/2017, estando o prazo prescricional em pleno curso quando do julgamento do Tema 608/RG pelo STF (13/11/2014), destarte considerando a modulação empreendida, deve ser aplicado o que primeiro ocorrer:
30 anos, contados do termo inicial (1995 + 30 = 2025) ou 5 anos a partir da referida decisão (13/11/2014 + 5 = 13/11/2019), daí porque se mostra acertada a conclusão exposta na decisão agravada.

Quanto à multa de 20% sobre o saldo do FGTS, o art. 18 da Lei nº 8.036/90 assim prevê:

Art. 18. Ocorrendo rescisão do contrato de trabalho, por parte do empregador, ficará este obrigado a depositar na conta vinculada do trabalhador no FGTS os valores relativos aos depósitos referentes ao mês da rescisão e ao imediatamente anterior, que ainda não houver sido recolhido, sem prejuízo das cominações legais.
(Redação dada pela Lei nº 9.491, de 1997)

§ 2º Quando ocorrer despedida por culpa recíproca ou força maior,
reconhecida pela Justiça do Trabalho
, o percentual de que trata o § 1º será de 20 (vinte) por cento
.

Não é possível fechar os olhos para sua inadequada aplicação da mencionada multa no caso concreto, visto que não se trata de vínculo celetista, tampouco houve análise da Justiça do Trabalho sobre eventual culpa recíproca na despedida.

Por fim, no que concerne aos honorários advocatícios a pretensão da agravante vai em sentido oposto ao previsto no art. 85, §4º, II do CPC, porquanto se tratando de sentença ilíquida a especificação do percentual dos honorários de sucumbência, apurados conforme os incisos I a V do §3º, do mesmo artigo, deverá se dar na fase de liquidação do julgado.

Dessa forma, os pedidos formulados pela recorrente não devem ser acolhidos.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao agravo interno interposto pela agravante.

É

como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 29/10/2024